Tribunal: TJMT
Processo: 1004369-03.2020.8.11.0013
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004369-03.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SARA ALVES DE ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 037.404.351-51 (RECORRENTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS E 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

2.
As renovações sucessivas do contrato temporário, descaracterizam o caráter excepcional do interesse público, como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas do 1/3 (um terço) a mais do salário normal e ao depósito do FGTS, nos termos do inciso III e XVII do art. 7º da CF.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, sob o fundamento de que é válido o contrato temporário entre as partes, não havendo direito à percepção de FGTS e 1/3 de férias proporcionais.

A recorrente requer a reforma da sentença objurgada para que seja julgado procedente a pretensão inicial. Alega que a contratação temporária extrapolou o prazo de 2 (dois) anos, ficando descaracterizada a necessidade de contratação temporária, o que atesta a nulidade da contratação, sendo devida o recebimento do FGTS e 1/3 de férias.

Contrarrazões não apresentadas.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça à Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de nulidade da contratação e, em caso positivo, se a parte Reclamante faz jus ao percepção de depósitos do FGTS e férias, acrescidas de 1/3 (um terço).

Inicialmente deve ressaltar que o Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É cedido que o Recorrido pode realizar as contratações temporários por tempo determinado para exercer atividades de necessidade permanente da administração pública, desde que seja de caráter transitório e de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, da Constituição Federal.

Nestes casos, os servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, por não se confundirem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, pois são contratados eventualmente pela Administração pública.

No entanto, se o contrato de trabalho temporário venha a sofrer sucessivas renovações, circunstância esta que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado e fere o disposto no art. 37, II, da CF,
o que ocorreu no caso em comento.

A reclamante informa que foi contratada pela Reclamada, por meio de contrato temporário, para exercer a função de Professora Educação Básica, lotada na Escola Estadual Deputado Dormevil Faria, em Pontes e Lacerda-MT, no período compreendido de 07/04/2017 a 22/12/2017; 19/02/2018 a 21/12/2018 e 11/03/2019 a 20/12/2019. Pleiteia o recebimento de verbas salariais como férias, acrescidas do terço constitucional e FGTS.

Anexou Holerites, Cédula C e Planilha de Cálculos.

Em contrapartida, o Reclamado argumenta que
“embora possam ser incluídos entre os servidores públicos, os servidores temporários não ocupam cargos públicos e nem, tampouco, empregos públicos, não possuindo vínculo estatutário e nem se sujeitando ao regime de emprego estabelecido pela CLT”.
Ademais, afirma que a parte autora não possui direito ao recebimento das verbas pleiteadas, em face da ausência de previsão legal, posto que o contrato temporário é regido por lei específica estadual, o qual não contempla pagamento desta espécie.

Compulsando os autos, verifica-se que a contratação temporária entre as partes extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2º, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

A

Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso que:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º

Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

De modo que resta evidenciada a descaracterização do contrato temporário, em face da inobservância à regra do concurso público e a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho.

Tendo em vista que as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidenciando-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Cabe acrescentar que mesmo tendo sido o contrato temporário prorrogado por vários anos consecutivos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicável são as regras da
CLT
à relação trabalhista existente entre as partes.

Todavia, a
Constituição
da República, em seu art.
39
,
§ 3º
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7º
, incisos
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Os artigos
7º
e
39
,
§ 3º
, da
CR/88
, dispõe sobre os direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, seja de que regime for, de modo que deve ser aplicada a regra pelo ente competente, indistintamente, àquele que, embora não pertença ao corpo permanente da Administração, tenha com ela vínculo administrativo, tal como o servidor contratado temporariamente.

Assim, resta evidente que a descaracterização do contrato temporário com a administração pública não afasta o direito do trabalhador ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, também das verbas salariais incluído o FGTS e 1/3 de férias, nos termos do inciso III e XVII do art. 7º da CF, direito esse que deve ser estendido a Autora, por força do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1066677, fixou a seguinte tese:

TEMA 551

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88.
DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECONHECIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente ANGELIA MONTEIRO LISBOA pretende o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, terço de férias e décimo terceiro com base na remuneração integral, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 2011 a 2016. 2. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 3.
O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

4. O C. STF, apreciando o tema 551 de repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". 5. No caso, restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato
. 6. Por derradeiro, nas relações jurídicas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, que não foi negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do STJ. 7. Nesse passo, à exceção do FGTS, impõe-se o reconhecimento da prescrição das demais verbas salariais (1/3 de férias e diferença do décimo terceiro salário) com relação ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. 8. Nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária à correção monetária - devida desde a constituição do título extrajudicial -, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4425/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) Até o advento da Lei n.º 11.960/2009 (30/06/2009), deverá ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e, 2) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), a ser aplicado o artigo 1.º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5.º da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 3) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No tocante aos juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do no artigo 219 do CPC. 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10032161020168110001 MT, Relator:
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021)
(G.N)

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reforma a sentença para a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes;
b)

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento das férias, acrescido do terço constitucional, e FGTS referentes ao período 07/04/2017 a 22/12/2017; 19/02/2018 a 21/12/2018 e 11/03/2019 a 20/12/2019, corrigidos monetariamente, pela variação do IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022